Tribunal: TJDFT
Processo: 0711566-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711566-61.2022.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME RECORRIDOS: MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO SANTIAGO, GERALDO ROSA SANTIAGO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. LOTEAMENTO IRREGULAR EM FASE DE REGULARIZAÇÃO. MATRÍCULAS DOS LOTES JÁ INDIVIDUALIZADAS. PRESENTE O INTERESSE PROCESSUAL DOS PROMITENTES COMPRADORES. RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DE REGULARIZAÇÃO COMO CONDIÇÃO PARA A LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O interesse processual está afeto à necessidade e à utilidade do pronunciamento judicial e, como condição da ação, deve ser aferido em abstrato, pelo mero exame das afirmações feitas na inicial. 2. No caso dos autos, o provimento jurisdicional é útil e necessário, na medida em que os Autores entendem que há lesão ao seu direito por ato praticado pela parte Ré; ao passo que a via processual se revela adequada e necessária a veicular a pretensão, diante da resistência da Requerida. 3. O imóvel em questão foi adquirido pelos Autores/Apelantes mediante instrumento particular de “Compromisso de Compra e Venda de Imóvel” celebrado em caráter irrevogável e irretratável, que já se encontra adimplido. 4. O art. 1.417 do Código Civil dispõe, expressamente, que a promessa de compra e venda particular, em que se não pactuou arrependimento, confere ao promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. E o art. 1.418 do Código Civil confere ao promitente comprador, titular de direito real, o direito à outorga da escritura definitiva de compra e venda, bem como, no caso de recusa do alienante, o direito à adjudicação compulsória do imóvel, pela via judicial. 5. O Enunciado no 239 do c. STJ estabelece, ainda, que o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no Registro Imóveis. 6. O Decreto no 41.185, de 11/9/2020, aprovou o Projeto Urbanístico de Regularização de Parcelamento do Solo denominado Belvedere Green, no qual está localizado o imóvel em questão, fato que ensejou a abertura de matrícula individualizada dos lotes do empreendimento, no Ofício de Registro de Imóveis competente. 7. Depreende-se, portanto, que não há óbice legal à adjudicação compulsória do imóvel em favor dos Autores/Apelantes, titulares de direito real objeto de contrato particular de compra e venda adimplido, referente a imóvel que se encontra devidamente individualizado e matriculado no fólio real. 8. Nesse contexto, a obrigação da empresa loteadora, ora Ré/Apelante, de realização e obras de infraestrutura para a finalização do processo de regularização fundiária do empreendimento, não impede a outorga da escritura pública definitiva de compra e venda e consequente registro imobiliário do imóvel em nome dos Autores/Apelados. 9. Inexiste disposição legal ou contratual estabelecendo que o ressarcimento de despesas efetuadas pela Ré/Apelante, com a regularização do empreendimento, seja uma condição para a outorga da escritura pública definitiva de compra e venda, ou para a adjudicação compulsória do bem. 10. Tal ressarcimento também não pode ser imposto pela Ré/Apelante, sob consequência de subverter-se o ordenamento jurídico em prol da empresa que concretizou o parcelamento irregular. 11. Isso porque o loteador tem a obrigação de cumprir todos os diversos requisitos legais e administrativos indispensáveis à regularidade do empreendimento, antes mesmo de colocar quaisquer lotes à venda, sob consequência, inclusive, de responsabilização criminal, consoante dispõe a Lei no 6.766/73, que rege o Parcelamento do Solo Urbano. 12. Da simples leitura da legislação de regência, depreende-se que a obrigação de regularização do empreendimento é imposta, exclusivamente, ao loteador, não podendo os encargos decorrentes de tal obrigação ser transferidos aos promitentes compradores dos lotes, sobretudo após a concretização do parcelamento irregular do solo. Entendimento em sentido contrário implicaria afronta direta ao célebre princípio geral do direito segundo o qual ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza (Nemo auditur propriam turpitudinem allegans). 13. Eventual divergência entre a área informada no contrato particular de compra e venda e a constante da matrícula do lote não configura fato impeditivo do direito dos Autores/Apelados à adjudicação compulsória do imóvel, pois a venda foi feita ad corpus, não ad mensuram. Precedente do eg. TJDFT. 14. Cabível, portanto, a adjudicação compulsória do imóvel, devendo ser mantida, nesse ponto, a r. sentença. 15. A fixação dos honorários sucumbenciais deve ser feita por equidade, pois a sentença proferida na Ação de Adjudicação Compulsória tem cunho meramente declaratório, tendo em vista que o imóvel já pertencia aos promitentes compradores, objetivando a lide, tão somente, viabilizar o registro da propriedade. 16. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 492 do CPC, sustentando julgamento extra petita. Afirma que não foi observado o princípio da congruência, porquanto a questão discutida não abarcava a responsabilidade sobre a regularização do loteamento. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015, e MARCO AURÉLO ALVES DE OLMIRA, OAB/DF 5.948. Em sede de contrarrazões, os recorridos formulam pedido de publicação em nome do advogado JOÃO MARCOS FONSECA DE MELO, OAB/DF 26.323. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 492 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Em que pese o inconformismo da Embargante com o julgamento, que lhe foi desfavorável, o acórdão embargado fez uma ampla e clara apreciação da matéria, dele não constando qualquer dos vícios alegados, consoante se depreende do seguinte trecho do julgado (ID 46877453 - pág. 7/19): “(...) Observa-se, ainda, que após apresentada a Apelação a Ré/Apelante juntou petição com reforço da fundamentação (ID 43282137), o que é inadmissível, diante da preclusão consumativa. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIOS DA UNIRECORRIBILIDADE E DA COMPLEMENTARIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O sistema processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Ademais, o princípio da complementaridade veda o recorrente de complementar o recurso interposto anteriormente com novas razões, em face da preclusão consumativa. Não conhecimento do segundo recurso interposto. 2. (...) 4. Apelação conhecida e não provida. Segunda apelação não conhecida.” (Acórdão 1334841, 07030019720218070016, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se) Rejeito a preliminar de ausência de interesse processual. Passo à análise do mérito recursal. 2. Do direito à adjudicação compulsória do imóvel. Trata-se de Apelação Cível interposta por Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda em face da r. sentença (ID 41145693) que, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada por Maria das Graças de Castro Santiago e Geraldo Rosa Santiago, julgou procedente o pedido para condenar a ré a promover a lavratura da escritura de compra e venda, em favor dos Autores, do imóvel descrito como Condomínio Belvedere Green, conjunto 13, Lote no 37, Jardim Botânico, Brasília/DF, objeto da matrícula no 167.548, do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 41145441), efetivada após a aprovação do projeto urbanístico de regularização do loteamento, pelo Decreto no 41.185 de 11/9/2020. Conforme relatado, os Autores/Apelantes pretendem adquirir a propriedade de imóvel mediante adjudicação compulsória, nos termos dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil. O imóvel em questão encontra-se encravado em parcelamento irregular do solo realizado pela Ré/Apelante, Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda, consoante se depreende do “Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural” celebrado com terceiro, datado de 1o/2/1993, relativo a lote com área de 1.000 m2 (mil metros quadrados) localizado na Fazenda Taboquinha (ID 41145439 - pág. 1/3). Posteriormente, o lote em questão foi transferido ao Condomínio Rural Mansões Belvedere Green, mediante “Contrato Particular de Cessão de Direitos Possessórios” datado de 14/4/2014, no qual consta a assinatura da ora Ré/Apelante na qualidade de “Anuente” (ID 41145439 - pág. 5/6). Em 31/7/2020, o imóvel foi adquirido pelos Autores/Apelantes pelo preço de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), mediante instrumento particular denominado “Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel”, no qual consta como alienante o Condomínio Rural Mansões Belvedere Green (ID 41145439 - pág. 7/9). Nesse ponto, revela-se inequívoco que a vontade das partes contratantes, ao celebrar o “Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel” datado de 31/7/2020, por meio do qual os Autores/Apelantes adquiriram o imóvel em tela, dirigiu-se à transmissão da propriedade do imóvel, não apenas da posse, consoante previsão expressa nas seguintes cláusulas contratuais (ID 41145439 - pág. 7/9), in verbis: (...) No caso dos autos, com a abertura da matrícula individualizada do imóvel, fato que tornou possível o registro do título aquisitivo no fólio real, resta afastado, por completo, qualquer óbice ao pleito de adjudicação compulsória, fundamentado em contrato particular de compra e venda adimplido. Nesse contexto, a obrigação da loteadora, ora Ré/Apelante, de realização de obras de infraestrutura para a finalização do processo de regularização do empreendimento, não impede a outorga da escritura pública definitiva de compra e venda e consequente registro imobiliário da propriedade do imóvel em nome dos Autores/Apelados. Lembre-se que o registro da propriedade em nome dos promitentes compradores constitui uma das mais importantes etapas do processo de regularização fundiária, por meio da qual ocorre o acertamento definitivo da titularidade do imóvel, conferindo à situação de irregularidade anterior a segurança jurídica inerente aos registros públicos, em benefício não apenas das partes diretamente envolvidas, mas também de toda a coletividade, na medida em que a certeza com relação ao domínio contribui de forma decisiva na busca de soluções para diversos problemas oriundos da irregularidade fundiária, que envolvem uma ampla gama de questões v.g. tributárias, ambientais, econômicas, sociais e até mesmo de segurança pública. Dessa forma, estando o imóvel devidamente individualizado e matriculado no Ofício de Registro de Imóveis competente, e atendidos os requisitos previstos nos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil, mostra-se cabível a adjudicação compulsória. (...) Por outro lado, destaque-se não haver norma estabelecendo que o ressarcimento de despesas efetuadas pela empresa loteadora, com a regularização do empreendimento, seja uma condição para a outorga da escritura pública definitiva de compra e venda. Tampouco há tal previsão no “Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel” datado de 31/7/2020, por meio do qual os Autores/Apelantes adquiriram o imóvel em tela (ID 41145439 - pág. 7/9). Tal ressarcimento também não pode ser imposto pela Ré/Apelante, sob consequência de subverter-se o ordenamento jurídico em prol da empresa que concretizou o parcelamento irregular. Saliente-se que a empresa loteadora tinha a obrigação de cumprir todos os diversos requisitos legais e administrativos indispensáveis à regularidade do empreendimento, antes de colocar quaisquer lotes à venda, sob consequência, inclusive, de responsabilização criminal pelo descumprimento de tal dever. Nesse sentido, prevê a Lei no 6.766/73 (que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências), em diversos artigos, in verbis: (...) Da simples leitura da legislação de regência, depreende-se que a obrigação de regularização do empreendimento é imposta, exclusivamente, à empresa loteadora, não podendo os encargos decorrentes de tal obrigação ser transferidos aos promitentes compradores dos lotes, sobretudo após a concretização do parcelamento irregular. Entendimento em sentido contrário implicaria afronta direta ao célebre princípio geral do direito segundo o qual ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza (Nemo auditur propriam turpitudinem allegans). Sobre o tema, tem-se diversos arestos deste eg. TJDFT, inclusive de minha relatoria, no julgamento de outras Ações de Adjudicação Compulsória referentes ao mesmo loteamento, in verbis (...) Cabível, portanto, a adjudicação compulsória do imóvel adquirido pelos Autores/Apelantes, devendo ser mantida, nesse ponto, a r. sentença.” (grifos no original). Em verdade, infere-se que a Embargante pretende rediscutir os fundamentos do acórdão atacado, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios” (ID. 48838716). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam realizadas em nome dos advogados BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015, e MARCO AURÉLO ALVES DE OLMIRA, OAB/DF 5.948. E, no que concerne à parte recorrida, em nome do advogado JOÃO MARCOS FONSECA DE MELO, OAB/DF 26.323. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016